Tribunal: TJBA
Processo: 0541503-04.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0541503-04.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Iago dos Santos Lima Jesus Defensora Pública: Drª. Carolina de Araújo Santos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 3ª Vara de Tóxicos Procuradora de Justiça: Drª. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM JUÍZO. VALIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS PENAS PARA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. HABITUALIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA NOS AUTOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIMENTO INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUÇÃO DAS PENAS-BASE, SEM A MODIFICAÇÃO DAS PENAS FINAIS E DEFINITIVAS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA. Conjunto probatório que evidencia, através de auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos de testemunhas, em juízo, que no dia 09/04/2015, em rua conhecida como Cracolândia, no Bairro da Paz, cidade de Salvador, enquanto Policiais Militares realizavam ronda de rotina, abordaram o apelante, encontrando em poder do mesmo um tablete de maconha prensada, com a massa bruta de cerca de 520,28g, além da quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais), que seria destinada a venda, tendo-se em vista a quantidade apreendida, o local e as circunstâncias da prisão. Juízo sentenciante que fez uso de termos genéricos ou que já integram o tipo penal a fim de estabelecer as penas-base acima do mínimo legal, merecendo reforma a dosimetria da pena, para que sejam estabelecidas no mínimo previsto em lei: 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, que se tornam definitivas, em observância à Súmula 231 do STJ. Tratando-se de apelante que apresenta habitualidade criminosa, tendo-se em vista constar em seu desfavor duas ações penais na Comarca (autos nº 0333794-33.2014.8.05.0001 e 0541503-04.2015.8.05.0001), além de um Auto de Prisão em Flagrante (autos nº 0310066-26.2015.8.05.0001), também pela prática do crime de tráfico de drogas, não é cabível o reconhecimento da figura privilegiada, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que se aplica apenas a réus primários, de bons antecedentes e sem histórico de dedicação à atividade do crime. Manutenção do regime inicial semiaberto, que se mostra adequado ao “quantum” de pena privativa de liberdade estabelecido, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ausência dos requisitos legais previstos no art. 44 do CP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0541503-04.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante IAGO DOS SANTOS LIMA JESUS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao apelo, para redução das penas-base, sem a modificação das penas finais e definitivas estabelecidas na sentença, nos termos do voto da Relatora.